Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TEMOR COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que o condenou o apelante à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com a determinação de pagamento de R$ 1.412,00 à vítima, a título de reparação dos danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas da materialidade e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu caracteriza o crime de ameaça e se há provas da materialidade do delito; e, (ii) avaliar a adequação do valor fixado para a reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, porque são cometidos geralmente longe de testemunhas e em ambiente privado. No presente caso, a vítima relatou que o réu proferiu ameaças de morte contra ela e sua família, gerando nela temor suficiente para registrar a ocorrência e buscar medidas protetivas.

4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

5. Quanto à reparação por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 983, estabeleceu a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório para casos de violência doméstica, ainda que sem especificação de quantia. A reparação deve ser razoável e proporcional ao dano sofrido.

6. Se o valor fixado em sentença é desproporcional à condição econômica do réu e à extensão do dano comprovado nos autos, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se o montante, sem prejuízo de posterior ação cível pela vítima, caso entenda necessário.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, III e VII; CP, art. 61, II, "f"; art. 68; art. 78, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 22/05/2018; STJ, Tema Repetitivo 983.